Tribunal: STF
Processo: ARE 1586593
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-21
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdãos proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça, assim ementados (Docs. 1010 /1122):

AGRAVOS INTERNOS. DECISÕESMONOCRÁTICAS QUE, EM PARTE, NEGARAM SEGUIMENTO A RECURSOSEXTRAORDINÁRIOS. RECURSO COM REPERCUSSÃO GERALRECONHECIDA E JULGAMENTODEFINITIVO DE MÉRITO (Tema 339 do Supremo Tribunal Federal). RECURSOS SEM REPERCUSSÃO GERALRECONHECIDA (Temas 182 e 660 do Supremo Tribunal Federal). HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO. Fundamentação das decisões judiciais. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Desnecessidade do exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339 do Supremo Tribunal Federal). Ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (Tema 182 do Supremo Tribunal Federal). Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Necessidade de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660 do Supremo Tribunal Federal). AGRAVOS INTERNOS NÃO PROVIDOS, COMDETERMINAÇÃO.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. TEMA N. 182 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO. 

Consta nos autos que DIMAS ANTONIO STARNINI foi condenado à 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 3 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 45 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser atualizado em sede de execução, como incurso no artigo 90 da Lei nº 8.666/93 e no artigo 299, parágrafo único, do Código Penal, ambos na forma do artigo 69 do referido Códex (eDoc. 565). 
MARTINHO RAMALHO MATTA JUNIOR, por sua vez, foi condenado à 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 12 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser atualizado em sede de execução, como incurso no artigo 90 da Lei nº 8.666/93 (eDoc. 565).
LUCAS GABRIEL LOPES, a seu turno, foi condenado à penas de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 35 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser atualizado em sede de execução, como incurso no artigo 299, parágrafo único, c/c artigo 29, ambos do Código Penal (eDoc. 565).
 Interpostos recursos de Apelação, foi negado provimento aos apelos defensivos e parcialmente provido o apelo ministerial para “majorar as penas dos acusados condenados pelo crime previsto no artigo 90 da Lei nº 8.666/93, fixando a de DIMAS ANTONIO STARNINI em 4 anos de detenção e 20 dias-multa  e a de MARTINHO RAMALHO MATTA JUNIOR em 3 anos e 6 meses de detenção e 16 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença tal como lançada” (Doc. 822).
Os embargos de declaração opostos por DIMAS ANTONIO STARNINI (eDoc. 827) e LUCAS GABRIEL LOPES (eDoc.846) foram rejeitados (eDoc. 910). 
 Irresignados, os réus DIMAS e LUCAS interpuseram Recursos Extraordinários (Docs. 872 e 895).
O réu LUCAS, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal,  sustenta que o acórdão violou o art. 5º, XLVI da Constituição Federal (Doc. 872).
Afirma que  decisão  recorrida se afastou “demasiadamente do Direito, no que tange especificamente ao recorrente, ao promover o encimado apenamento, que não obedeceu aos comandos constitucionais (art. 5º, XLVI CR) e legais (arts. 33, § 3°, e 59, ambos do CP) que determinam e balizam a individualização da pena e o seu regime de cumprimento.” (eDoc. 872).
Sustenta que houve  discrepância dos parâmetros legais “deixando de considerar, a uma, e certamente em relação a sua pessoa, a totalidade das circunstâncias elencadas no caput do art. 59 do Código Penal; e, a duas, deixou de valorar e identificar todas aquelas que, uma vez reconhecidas, efetivamente ensejariam – e em qual proporção – a majoração do piso da pena”(Doc. 872, fl. 9).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.
A seu turno, o réu DIMAS sustentou que o acórdão ofendeu o art. 5º, incisos LIII, LIV e XLVI, e o art.  93, inciso IX da CF/88 (Doc. 895). 
Pleiteando em a nulidade da decisão por falha na fundamentação e pela incompetência do juízo, bem como requerendo a redução da pena-base e o abrandamento do regime prisional (eDoc. 895).
 Quanto ao recurso de LUCAS, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento a ele ao fundamento de que incide ao caso os Temas 182 da Repercussão Geral. No mais, o inadmitiu com fundamento  no artigo 1030, V,  CPC (Doc. 937).
No que tange ao recurso de DIMAS, o TJSP negou seguimento a ele quanto aos Temas 182, 339 e 660 da Repercussão Geral. No mais, o inadmitiu com fundamento  no artigo 1030, V,  CPC (Doc. 941). 
Por sua vez, o réu MARTINHO interpôs Recurso Especial contra Acórdão Condenatório (eDoc. 870). O TJSP inadmitiu o Recurso Especial por haver  incidência da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 936)
Irresignado, o réu MARTINHO interpôs Agravo em Recurso Especial para requerer a reforma da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (eDoc. 959). 
Quanto ao recurso de MARTINHO, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento, tornando a reprimenda corporal definitiva do acusado em 2 anos e 6 meses de detenção, além do pagamento de 16 dias-multa, em regime inicial semiaberto, afastada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (eDoc. 1029).
Os embargos de declaração opostos por MARTINHO (eDoc.1055) foram rejeitados (eDoc.1063). 
Quanto ao Agravo Regimental interposto por MARTINHO (eDoc. 1076), o Superior Tribunal de Justiça por unanimidade, negou provimento (eDoc. 1104). 
Inconformado, o réu MARTINHO interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 1110).
O réu MARTINHO, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos XLVI, XXXIX, LIV, XLVI e art. 93, inciso IX da Constituição Federal (Doc. 1110).
Afirma que  “[p]ela regra legal, deveria iniciar o cumprimento em regime aberto. Contudo, o Tribunal fixou o semiaberto, sob o argumento de existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ao impor regime semiaberto a pena inferior a 4 anos, o Tribunal violou o artigo 5º, XLVI, da CF.”(Doc. 1110, fl.6).
 Sustenta que “[a] elevação da pena com base em elementares do tipo penal caracteriza flagrante ofensa ao princípio da legalidade”(Doc. 1110, fl.6).
Argumenta que “[a] ausência de análise da detração penal gerou prejuízo concreto: caso fosse considerada, o regime inicial poderia ser alterado ou mesmo a pena extinta.”
Além disso, alega que “as mesmas circunstâncias utilizadas para exasperar a pena-base foram novamente empregadas para justificar o regime inicial mais gravoso. Esse duplo aproveitamento caracteriza bis in idem”(Doc. 1110, fl. 8), e que  “apesar de o recorrente preencher os requisitos do art. 44 do CP (primário, bons antecedentes, pena inferior a 4 anos), foi-lhe negada a substituição sem fundamentação concreta” (eDoc. 1110, fl. 8).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.
Quanto ao recurso de MARTINHO, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento a ele ao fundamento de que incidem ao caso os Temas 182 e 339 da Repercussão Geral. No mais, o inadmitiu aos fundamentos de que incidem ao caso as Súmulas 279, bem como de que “seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário”(eDoc. 1122, fl. 11).
 Nos Agravos, os recorrentes refutam a ocorrência dos óbices processuais (eDocs. 955/961/1127).
É o relatório. DECIDO.

Por oportuno, analiso os recursos de forma conjunta.
Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos de LUCAS para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 872, fl. 8): 

c. Da demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso 
Dispõe a Lei Maior, no § 3° do inciso III do seu art. 102, que 
“No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no  caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.” (grifado)
 Já o Código de Processo Civil, regulamentando esse dispositivo constitucional, prevê em seu art. 1.035, § 3°, I, com redação dada pela Lei n° 13.256/16, que “haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal” (grifado). 
E é certo que, como mais adiante será comprovado, no caso deste recurso há, portanto, repercussão geral na exata medida em que o r. acórdão combatido violou flagrantemente a Súmula n° 718 desse Egrégio Sodalício, com o seguinte teor: “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada” (grifado).

Transcrevo, também, os fundamentos de DIMAS (Doc. 895, fl. 8 ):

2. DA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL
 O deslinde traçado pela chamada Operação Apaniguados, sem dúvidas, demonstra a existência de repercussão geral para apreciação da matéria por este col. Supremo Tribunal Federal. Diz o artigo 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, que, para fins de repercussão geral, deverá ser demonstrada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 
Pode-se conceituar repercussão geral, ante a denominação lacônica trazida pelo dispositivo processual civil, a partir dos termos de relevância e transcendência, como explica a doutrina especializada1. 
As questões postas neste recurso extraordinário transbordam os limites subjetivos deste feito, indicando a existência manifesta de repercussão geral. 
Essas são as razões que, na linha do artigo 1.035, § 1º, do CPC, efetivamente, os contornos deste processo transbordam os interesses subjetivos das partes, cuidando-se de matéria de suma relevância para o contexto social e jurídico do país. 
Portanto, como demonstrado, a tese que será suscitada revela a existência de repercussão geral, apta a admitir o conhecimento e processamento do presente recurso extraordinário.

Além disso, também transcrevo os fundamentos de MARTINHO (Doc. 1110, fl. 5):
4. DA REPERCUSSÃO GERAL 
A presente controvérsia possui repercussão geral, pois transcende os interesses subjetivos do Recorrente e afeta todo o sistema penal brasileiro. O que se discute é:
(a) a possibilidade de majoração da pena com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal, em afronta ao princípio da legalidade; 
(b) a utilização das mesmas circunstâncias para justificar tanto a pena-base quanto o regime inicial, caracterizando bis in idem; 
(c) a fixação de regime inicial mais gravoso sem fundamentação idônea, contrariando súmulas do próprio STF (718 e 719). 
Tais práticas, se validadas, fragilizam a garantia da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) e do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), criando insegurança jurídica em milhares de processos criminais. 
Assim, há inequívoca relevância social, jurídica e política que justifica a análise da matéria pelo Supremo Tribunal Federal. 

Em que pese o esforço aumentativo dos recorrentes, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Como se verifica, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou as preliminares e manteve competência do Juízo de Arthur Nogueira/SP, bem como rejeitou o pedido de nulidade das decisões que deferiram os pedidos de interceptação telefônica e respectivas prorrogações. Além disso, manteve a condenação dos acusados com a aplicação da individualização da pena, com majoração da pena de DIMAS e MARTINHO, e manteve o regime fixado, com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 822, fl. 9-10/13/78/85-86):

No caso tratado, constatou-se que os delitos foram perpetrados em diversos lugares, dentre eles, nas cidades de Holambra e Artur Nogueira, corretamente considerados como locais do crime. Assim, mesmo que os outros crimes tenham sido cometidos em comarcas diversas, o Juízo de Arthur Nogueira tornou-se prevento, pois antecedeu a prática dos atos jurisdicionais. 
Dessa forma, ainda que tenha sido constatada a atuação do grupo criminoso em outras comarcas, a competência foi firmada na Comarca de Arthur Nogueira pelas regras de conexão e prevenção, conforme disposto nos artigos 76, inciso III, 78, inciso II, “c”, e 83 do Código de Processo Penal. 
Não bastasse isso, por se tratar de nulidade relativa, a não arguição da competência territorial, de forma correta, e sem demonstração de prejuízos, torna preclusa a alegação.
(...)
As buscas e apreensões não foram realizadas antes das interceptações telefônicas (resguardando a privacidade dos réus), simplesmente porque não havia indícios probatórios suficientes para embasar tais medidas, sendo de rigor reconhecer que a interceptação telefônica era mesmo imprescindível.
As decisões de prorrogação estão devidamente justificadas, nos moldes do disposto no art. 93, inciso IX da Constituição da República, ancoradas no farto material probatório produzidos naquele momento processual, em que se encontra evidenciada a extensão da ação delituosa desenvolvida, com descrição da situação apurada. Assim, também de rigor a rejeição dessa preliminar aventada.
(...)
Réu DIMAS: na primeira fase quanto ao crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/90, nos termos do artigo 59 do Código Penal, a base foi majorada em metade tendo em vista as circunstâncias e consequências do crime praticado, visto que “a fraude praticada pelo réu em conluio com, no mínimo, outros dois agentes teve por finalidade frustrar e fraudar, mediante ajuste e combinação, o caráter competitivo de procedimento licitatório destinado à contratação de empresa que seria responsável pela aplicação de prova em concurso público para o qual centenas de candidatos honestos, muitos dos quais de origem simples (vide o rol de cargos oferecidos em tais certames, tais como ajudante geral, pedreiro, auxiliar administrativo), acabaram despendendo quantia pecuniária que jamais lhes foi e tampouco será - restituída. Diante disso, fixou-se a pena-base 3 anos de detenção, e 15 dias-multa, cada qual no mínimo legal.” 
Porém, tendo em vista a fundamentação referida linhas atrás, majoro a pena-base no dobro, resultando em 4 anos de detenção, e 20 dias-multa. Tal sanção torna-se definitiva à mingua de outras causas modificadoras.
(...)
RÉU LUCAS: Quanto ao crime de falsidade ideológica previsto no art. 299, parágrafo único, do Código Penal, pela mesma fundamentação acima, mantenho a pena-base no triplo do mínimo, ou seja, 3 anos de reclusão, e 30 dias-multa, mínimo legal. 
A quantidade de indicações individuais de apaniguados não foi levada em conta, nem para aumentar tampouco para diminuir a básica. Na verdade, a pena-base foi exasperada sobretudo porque o réu concorreu para a prática de crime que gerou inegáveis efeitos deletérios à imagem da Administração Pública, conforme bem fundamentado na sentença, não se tratando de mera falsificação de um documento qualquer. Assim, não merece acolhida a alegação de violação ao princípio da individualização da pena. 
Também não há se falar em participação de menor importância, como dito linhas acima e, ademais, uma simples e única indicação de apaniguado já seria suficiente para o reconhecimento de que a conduta do réu foi determinante para a realização da empreitada criminosa em questão. 
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, razão pela qual foi mantida a pena provisória inalterada. Na terceira fase, presente a majorante prevista no parágrafo único do art. 299 do CP, visto que o réu, na qualidade de funcionário público, participou da prática do delito prevalecendo-se de seu cargo, por meio do qual tinha pleno acesso aos documentos que seriam fraudados, razão pela qual a pena foi elevada em 1/6, fixando a reprimenda definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão e 35 dias-multa, cada qual no mínimo legal. 
Mantenho o regime inicial semiaberto, haja vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis a recomendar o agravamento do regime. Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que a culpabilidade do réu e as circunstâncias do delito indicam que essa substituição não é suficiente.
(...)
Réu MARTINHO: 
Quanto ao crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/90, na primeira fase, em respeito ao que determina o artigo 59 do Código Penal, reputo que as circunstâncias e consequências do crime praticado pelo acusado recomendam a elevação da pena no dobro, tal como acima fundamentado, resultando em 4 anos de detenção, além do pagamento de 20 dias-multa. 
Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, com a redução de 1/6, a pena resulta em 3 anos e 6 meses de detenção e 16 dias-multa, a qual torna-se definitiva ante a ausência de majorantes e minorantes. 
Mantem-se o regime inicial semiaberto, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis acima referidas e a gravidade da conduta perpetrada pelo acusado Martinho. Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto a culpabilidade do réu e as circunstâncias do delito indicam que essa substituição não é suficiente. Ou seja, ele não preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse.
De todo modo, convém destacar, também, o seguinte trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, impugnado, que também afastou as nulidades e manteve a condenação do recorrente MARTINHO, apenas redimensionando a pena, com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 1104, fl. 8/11):
Conforme acima destacado, três foram as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo tribunal a quo para o crime de fraude a licitação: (i) a complexidade do sistema de fraude engendrado pelo réu; (ii) grande extensão do dano produzido pelos crimes, tanto para a Administração Pública, porque vários candidatos inaptos foram aprovados, quanto para os particulares, vez que muitos foram prejudicados; e (iii) várias vítimas de baixa renda. 
Ao admitir a concreta valoração negativa como circunstâncias judiciais da engenhosidade de fraude, da extensão do dano e da vulnerabilidade das vítimas, colocou-se o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência deste E.STJ, que esclarece que aludidas circunstâncias judiciais são exatamente aquelas não expressamente catalogadas no tipo penal e concretamente fundamentadas na decisão condenatória. 
O que a jurisprudência desta Corte Superior veda é a utilização como circunstância judicial desfavorável de elemento fático já previsto no tipo penal, não sendo esta a hipóteses dos autos, conforme acima destacado.
(...)
O provimento do recurso, portanto, impõe-se apenas para minorar o quantum da pena do crime de fraude à licitação resultante ao final da primeira fase da dosimetria, para fixa-lo em 3 anos de detenção e 20 dias-multa, restando, no mais, incólume o acórdão recorrido.
Procedo, com efeito, à individualização das penas do recorrente. 
Na primeira fase, conforme acima fundamentado, a pena resta fixada em 3 anos de detenção e 20 dias-multa. 
Na segunda fase da dosimetria, mantido o acórdão recorrido, incide a redução de 1/6 decorrente da atenuante de confissão espontânea, trazendo a pena para 2 anos e 6 meses de detenção e 16 dias-multa. 
Na terceira fase, mantém-se o decidido pelo acórdão recorrido, razão pela qual não há causas de aumento ou diminuição da pena a incidir, restando definitiva em 2 anos e 6 meses de detenção, além do pagamento de 16 dias multa. 
Ante o exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, tornando a reprimenda corporal definitiva do acusado em 2 anos e 6 meses de detenção, além do pagamento de 16 dias-multa, em regime inicial semiaberto, afastada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Verifica-se que os acórdãos impugnados, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, mantiveram  as condenações dos recorrentes.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
A propósito do tema, o seguinte julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Art. 1º, ii, do decreto Lei 201/67. Nulidade por ofensa ao art. 212 do CPP. Legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reconheceu a nulidade do art. 212 do Código de Processo Penal, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.465.170 AgR, Rel. Min, LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe, 07/02/2024)

Por outro lado, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
 Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Por fim, no que tange a argumentação a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que:     A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.     
 O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:  

RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.
Publique-se.	
Brasília, 21 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente